Tribunal: TJDFT
Processo: 0742309-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA DO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A progressão de regime prisional assim como o livramento condicional demandam o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva.
2. Não verificado qualquer erro no relatório da situação processual executória do agravante, correta a decisão do Juízo singular ao negar os benefícios da progressão de regime e de livramento condicional pelo não preenchimento do requisito objetivo.
3. A divergência entre as datas para a progressão de regime decorreu da atualização dos critérios de cálculo, com a unificação das penas, momento em que foi irradiado o efeito da reincidência para o cálculo unificado da pena por crime hediondo, em consonância com o recente entendimento exarado pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça, no julgamento de Embargos Infringentes processo no 0744673-70.2020.8.07.0000, acórdão no 1329056.
4. Não havendo a análise, na primeira instância, quanto aos demais requisitos necessários para a concessão dos benefícios requeridos (livramento condicional e progressão de regime), não se revela possível a apreciação e concessão direta pelo Tribunal, sob pena de gerar supressão de instância.
5. Recurso desprovido.